Tribunal: TJMT
Processo: 1019032-11.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019032-11.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZETE ALMEIDA AMPOLINI - CPF: 396.221.501-87 (RECORRENTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019032-11.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1019032-11.2025.8.11.0003

Recorrente:

Elizete Almeida Ampolini.

Recorrido:

Município de Rondonópolis-MT.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL EM TRÂMITE SOBRE O MESMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de prescrição de débito fiscal cumulada com repetição de indébito, na qual a autora pretende o reconhecimento da prescrição de débitos de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) referentes aos anos de 1993 a 2005, bem como a restituição da quantia paga administrativamente .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar ação declaratória de prescrição de crédito tributário inscrito em dívida ativa quando existente execução fiscal em trâmite envolvendo o mesmo crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve débitos tributários inscritos em dívida ativa e já submetidos à execução fiscal em trâmite perante Vara Especializada da Fazenda Pública.

4.

A identidade entre o crédito tributário discutido na execução fiscal e aquele impugnado na ação declaratória evidencia a existência de conexão entre as demandas.

5.

A conexão impõe a reunião dos processos perante o juízo competente para evitar decisões contraditórias, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil.

6.

A competência para apreciação de controvérsias relacionadas a crédito tributário objeto de execução fiscal é da Vara Especializada da Fazenda Pública.

7.

O Juizado Especial é absolutamente incompetente para processar e julgar demanda que envolve crédito tributário inscrito em dívida ativa e já submetido à execução fiscal, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso III, da Lei n.º 12.153/2009.

8.

Reconhecida a incompetência absoluta do juízo de origem, impõe-se a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O Juizado Especial é absolutamente incompetente para processar e julgar ação que discute crédito tributário inscrito em dívida ativa já submetido à execução fiscal em trâmite.

2.

Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, impõe-se a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º; Código de Processo Civil, artigo 55; Lei n.º 9.099/1995, artigo 51, inciso II; Lei n.º 12.153/2009, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso III; Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 3º, inciso I, e parágrafo 4º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC 1003807-82.2024.8.11.0003; TJ-MT, RI 1001151-35.2023.8.11.0021; TJ-MT, CC 37907/2016; TJ-MT, CC 25681/2016; TJ-MT, AC 117312/2014.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019032-11.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1019032-11.2025.8.11.0003

Recorrente:

Elizete Almeida Ampolini.

Recorrido:

Município de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Elizete Almeida Ampolini.

Ação:
Declaratória de Prescrição de Débito Fiscal cumulada com Repetição de Indébito.

Origem:
1º

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
352934854
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
352934856
)
:
a recorrente pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 352934860): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019032-11.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1019032-11.2025.8.11.0003

Recorrente:

Elizete Almeida Ampolini.

Recorrido:

Município de Rondonópolis-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Elizete Almeida Ampolini
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação Declaratória de Prescrição de Débito Fiscal cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada pela recorrente em face do Município de Rondonópolis-MT.

Afirma a demandante, ora recorrente, que, em junho de 2024, em consulta realizada junto à secretaria de fazenda, verificou a existência de vários débitos provenientes de IPTU, relativos aos anos de 1993 a 2005, já acobertados pela prescrição.

Sustenta que tentou administrativamente a exclusão dos débitos pela municipalidade, todavia, sem êxito.

Diante disso, informa que efetuou o pagamento das quantias cobradas, (R$ 2.493,03 – dois mil e quatrocentos e noventa e três reais e três centavos), as quais, segundo entende, não poderiam mais ser exigidas.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de prescrição dos débitos pagos, bem como a restituição da quantia paga.

Considerando a sentença de improcedência, interpôs o recurso que ora se analisa.

Todavia, antes de se adentrar ao mérito, é imprescindível salientar que o Juizado Especial é absolutamente incompetente para processar e julgar esta demanda.

Isso porque, constata-se que a demanda versa sobre débitos inscritos em dívida ativa.

Ademais, constata-se que o município recorrido ajuizou ação de execução fiscal, que tramita sob o número 0020510-19.1998.8.11.0003, cobrando o IPTU relativo exatamente ao mesmo imóvel (Cadastro municipal n.º 65118-4) dos anos de 1995, 1996 e 1997, débitos incluídos nesta demanda.

Dessa maneira, a ação deveria ter sido distribuída à 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, local em que tramita a ação de execução fiscal acima mencionada.

Isso porque, a matéria central de ambas as ações envolve o mesmo crédito tributário.

Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, a conexão impõe a reunião de processos para evitar decisões contraditórias, especialmente quando se verifica identidade de objeto entre a execução fiscal e a ação anulatória.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA . BLOQUEIO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que declarou a inexistência de débito tributário em nome da autora, determinou a liberação de valores indevidamente bloqueados e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios . II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve (i) a competência do juízo, considerando o valor da causa e a existência de conexão com execução fiscal; (ii) a caracterização do dano moral em razão do bloqueio indevido da conta bancária da autora; e (iii) a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios. III . Razões de decidir 3.
A conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal justifica a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, nos termos do art. 55 do CPC, visando evitar decisões contraditórias.
4 . O bloqueio indevido da conta bancária da autora, causado por erro da Administração, configura dano moral indenizável, sendo irrelevante a necessidade de comprovação da culpa, em razão da responsabilidade objetiva do Estado ( CF/1988, art. 37, § 6º). 5. A fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 5 .000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A condenação em honorários advocatícios é cabível, pois o Município apenas reconheceu a ilegitimidade da cobrança após a judicialização da questão, configurando sua sucumbência, conforme previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC . IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: “1 . A existência de conexão entre ação anulatória e execução fiscal justifica a fixação da competência na Vara Especializada da Fazenda Pública. 2. O bloqueio indevido de conta bancária por erro administrativo configura dano moral indenizável, independentemente da comprovação de culpa. 3 . A condenação em honorários advocatícios é devida sempre que a sucumbência da Fazenda Pública for reconhecida”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10038078220248110003, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2025)”.
[destaque nosso].

A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui, ainda, os seguintes precedentes: (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016); (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017); (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015).

Não é outro o posicionamento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) – DÉBITO FISCAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECLARADA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001151-35.2023 .8.11.0021, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que, a despeito de a ação de execução fiscal ter sido extinta, a sentença somente foi proferida em 1º/10/2025, em razão do pagamento administrativo noticiado nesta demanda, a qual foi ajuizada em 21/07/2025, em momento anterior à extinção da ação executiva.

Com efeito, a competência é definida no momento da distribuição da ação.

Sobre a matéria:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - PROCEDENTE. 1. Considerando que o valor atribuído à causa ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação, não há que se falar na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da Ação de Cobrança 1 -

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1004712-72.2019 .8.11.0000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2019)
”.

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - PROCEDENTE. 1. Considerando que o valor atribuído à causa ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação, não há que se falar na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da Ação de Cobrança

(TJ-MT - CC: 10107668820188110000 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/02/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/02/2020)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS -MÍNIMOS – RECURSO PROVIDO. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Após esse valor, no momento da distribuição da causa, a competência é do juízo comum.

(TJ-MT 10087399320228110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022)”.

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda. Consequentemente,
ANULO
a sentença de origem e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 2º, § 1º, III da Lei n.º 12.153/2009 e artigo 51, II da Lei n.º 9.099/1995. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pelo autor.

Nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95 e artigo 85, § 3º, I e § 4º, III do Código de Processo Civil, condeno a autora recorrente (quem deu causa à instauração da demanda) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026